Tribunal: TJSP
Processo: 2247428-57.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Habeas Corpus. PROCESSUAL PENAL. Alegado cerceamento de defesa. Depoimento de corréu colaborador inaudível. Audiência ocorrida em junho de 2014. Empresa especializada por transcrição de áudios contratada pela defesa teria reafirmado a ausência de audibilidade. Certidão da serventia no sentido de que há condições de compreensão do que está sendo falado nas mídias. Parecer da PGR favorável à

Ementa:
Habeas Corpus. PROCESSUAL PENAL. Alegado cerceamento de defesa. Depoimento de corréu colaborador inaudível. Audiência ocorrida em junho de 2014. Empresa especializada por transcrição de áudios contratada pela defesa teria reafirmado a ausência de audibilidade. Certidão da serventia no sentido de que há condições de compreensão do que está sendo falado nas mídias. Parecer da PGR favorável à Defesa. Em consulta ao áudio juntado nos autos, foi possível a compreensão das falas, em que pese a baixa qualidade dos áudios. Vício que, considerado de nulidade relativa, não enseja a anulação do ato processual. Precedentes. Ausente flagrante constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. Ordem denegada.